Tribunal: TJES
Processo: 0000629-15.2018.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Locação de Móvel
Data de julgamento: 2023-10-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000629-15.2018.8.08.0011

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: STELLARIUM PEDRAS E REVESTIMENTOS LTDA.

APELADO: ROBERTO OMAR FRECCIA e outros (2)

RELATOR(A):
ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONTRADIÇÃO E OMISSÃO. VÍCIOS INEXISTENTES. PRETENSÃO DE REDISCUTIR MATÉRIA JÁ DECIDIDA. RECURSO DESPROVIDO.

1. Os embargos de declaração se prestam a sanar obscuridade, omissão ou contradição porventura existentes no acórdão, não servindo à rediscussão da matéria já julgada.

2. Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 011 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: 011 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / 013 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / 018 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
VOTOS VOGAIS
013 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
018 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Tratam-se de
embargos de declaração
opostos por
Stellarium Pedras e Revestimentos Ltda.
contra acórdão da Quarta Câmara Cível, que negou provimento à apelação por ela manejada nos autos da ação de cobrança ajuizada em face de
Roberto Omar Freccia, Mirian Oliveira da Silva
e de
Henrique de Amorim Portes.

Alega a embargante que o acórdão combatido é:
i)
contraditório, quanto à tese de que a audiência de instrução e julgamento, realizada em 06 de julho de 2021, ocorreu sem a presença de seu patrono, que não restou intimado para o ato;
ii)
omisso, quanto à análise de provas coligidas aos autos, a exemplo de notificação extrajudicial, de declaração prestada por operador de máquina e de
print
de conversa mantida via aplicativo de mensagem (evento 4211188).

Os embargados não ofertaram contrarrazões.

Pois bem. A embargante ajuizou ação de cobrança em desfavor dos embargados, com o propósito de perceber a quantia de R$ 278.108,10 (duzentos e setenta e oito mil cento e oito reais e dez centavos) pelos alugueres inadimplidos de maquinário pesado.

Após regular instrução, o juízo
a quo
refutou a pretensão da embargante, sob o fundamento de não ter ela feito prova dos fatos constitutivos de seu direito, qual seja, o crédito decorrente de avença locatícia firmada com os embargados.

Irresignada com o édito sentencial, a embargante interpôs apelação, a qual restou desprovida à unanimidade por esta Câmara Cível.

O eminente magistrado Aldary Nunes Júnior – que, à época, atuava como Desembargador Substituto em meu Gabinete –, relatoriou o feito, expondo em seu voto que a embargante foi patrocinada pelo Dr. Gleidson Silva de Almeida, o qual restou regularmente intimado para os atos processuais, dentre os quais a audiência perfectibilizada em 06 de julho de 2021, não havendo, pois, nulidade a ser sanada.

Quanto ao mérito, o relator enalteceu que, malgrado o ordenamento processual assegure ampla gama de instrumentos para evidenciar a existência de negócio jurídico bilateral ou plurilateral que vise a criação, modificação ou extinção de direitos e deveres com conteúdo patrimonial, a embargante não se desincumbiu do ônus de comprovar a existência do contrato de locação de maquinário pesado que afirma ter entabulado com os embargados.

A nítida pretensão da embargante é manifestar seu inconformismo com o acórdão guerreado, o que, como cediço, é vedado em sede de embargos de declaração. Desse teor, o seguinte precedente:

"EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO. OBSCURIDADE. CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. 1. Os embargos de declaração só se prestam a sanar obscuridade, omissão ou contradição porventura existentes no acórdão, não servindo à rediscussão da matéria já julgada no recurso [...]" (STJ, EDcl no AgInt no AREsp nº 2.134.269/PR, Ministra Maria Isabel Gallotti, 4ª Turma, DJe 22/09/2023).

Ante o exposto,
conheço
e
nego provimento
aos embargos de declaração.

É como voto.

Desª. Eliana Junqueira Munhós Ferreira

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Voto de Relatoria.

Acompanho o voto proferido pelo(a) eminente Relator(a).